Tribunal: TJMT
Processo: 1005135-11.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1005135-11.2019.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.
Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.
Recorrida: MARCIA HELENA GONÇALVES LAROCCA.
Data do Julgamento: 24/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE CARGO/FUNÇÃO COMISSIONADA - POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE CARGO EFETIVO - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 163 STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”.
2. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela transitória (não habitual) percebida em decorrência do exercício de cargo temporário, já que não mais incorporadas à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei n.o 9.783/99. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011).
3. Adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve incidir a contribuição previdenciária.
4. Para os servidores públicos estaduais desde a LCE 202/2004 há expressa vedação de inclusão de verbas de caráter indenizatório na base de cálculo da contribuição previdenciária, portanto, aplica-se ao caso a Repercussão Geral mencionada.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005135-11.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIA HELENA GONCALVES LAROCCA - CPF: 000.537.309-33 (RECORRENTE), NATANE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 037.106.921-13 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE CARGO/FUNÇÃO COMISSIONADA - POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE CARGO EFETIVO - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DEVIDA
- MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 163 STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
.

2.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela transitória (não habitual) percebida em decorrência do exercício de cargo temporário, já que não mais incorporadas à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei n.o 9.783/99. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011).

3.

Adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve incidir a contribuição previdenciária.

4.

Para os servidores públicos estaduais desde a LCE 202/2004

há expressa vedação de inclusão de verbas de caráter indenizatório na base de cálculo da contribuição previdenciária, portanto, aplica-se ao caso a Repercussão Geral mencionada.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020